Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. ARRESTO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO PAUTADA NO ARRESTO EXECUTIVO. DIVERGÊNCIA EVIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O arresto executivo previsto no art. 830, CPC não se confunde com o arresto cautelar disciplinado pelo art. 301 do mesmo diploma legal, que depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Verifica-se a ocorrência do vício de contradição no acórdão, pois equivocadamente fundamentou a hipótese de arresto executivo previsto no art. 830, do CPC, divergindo do pleito recursal conforme arts. 799, VIII e 301 do CPC (arresto cautelar).

3. Ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe, com o consequente indeferimento da tutela cautelar vindicada pela parte autora na origem.

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para reconhecer o vício, mantido o desprovimento do recurso principal.